Tribunal: TJDFT
Processo: 0706057-79.2018.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706057-79.2018.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLODOALDO BISCOLI APELADO: VALDECI JORGE DA SILVA, MARLENE MARIA DA SILVA, GENESIA PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar sobre a preliminar de intempestividade do recurso suscitada pelo apelado em contrarrazões. Prazo: 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília-DF, de junho de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora